Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-44.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010249-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR - CPF: 043.754.351-00 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (IMPETRANTE), RENE MAXWELL FERNANDES MARTINS - CPF: 033.333.151-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NASCIMENTO EL HAGE - CPF: 021.625.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ PRESTES A SE ENCERRAR - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como já foi designada data para a audiência de instrução e julgamento, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010249-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Cléber Irineu Rodrigues da Silva em benefício de
FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 16.11.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e remessa de aparelho celular para estabelecimento prisional.

Aduz, em síntese, que há excesso de prazo na instrução processual, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 130336668)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 131309652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do writ
, por ausência de prova pré-constituída, conforme ID. 133563153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia 16.11.2021, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...)Consta do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição militar realizava patrulhamento tático pelo Bairro Nova Esperança III, quando avistou um indivíduo saindo de uma residência. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito, em comportamento suspeito, adentrou bruscamente na casa.

Realizado o acompanhamento, os militares conseguiram visualizar no chão da área externa: 05 (cinco) tabletes/pedaços de maconha, uma garrafa Pet com pedaços de maconha, 01 (uma) porção de maconha, o que gerou certeza do tráfico em andamento, permitindo o adentramento dos militares.

Junto ao entorpecente também foram encontrados 44 (quarenta e quatro) cabos de carregadores de celular, 13 (treze) fontes de carregadores, 05 (cinco) fones de ouvido, 07 (sete) baterias de drone, 09 (nove) carregadores artesanais, 06 (seis) controles remotos de drone, 47 (quarenta e sete) hélices de drone, 01 (um) drone DGI, 15 (quinze) chips de celular, 06 (seis) aparelhos de celular Samsung, 01 (uma) tela de celular, 11 (onze) mini celulares, 03 (três) celulares analógicos, 06 (seis) fontes de carregador para drone, 03 (três) cases de drone, 01 (uma) case de controle preta, 02 (duas) peças de controle e um dispositivo mecânico, 01 (um) carretel de linha grande, 01 (uma) fita adesiva vermelha, 01 (uma) balança de precisão.

Em entrevistas com os denunciados, todos confirmaram o tráfico de drogas, e disseram que os ilícitos e demais aparelhos seriam embalados para entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) por meio de drones.

Perante a autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Rene Maxwell Fernandes Martins responde outra ação penal por tráfico de drogas perante esta Vara Criminal (autos nº 444-31.2017.811.0042), na qual já sobreveio sentença condenatória em primeira instância. (...)

Depreende-se que a residência onde ocorreu a apreensão, e era utilizada como verdadeiro “escritório do crime” pelos investigados, pertence a Marcus Vinicius, enquanto Fernando e Rene, que residem em outra localidade, auxiliavam nas atividades de preparação e embalo dos materiais. (...)”.

Primeiramente, registro que
apesar de não ser objeto do writ
, a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n. 1021016-78.2021.8.11.0000), julgado em
01/02/2022
, tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis:

“ (...)Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, na considerável quantidade de droga apreendida,
1.759,81 (um quilograma, setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e um centigramas) de maconha
, além balança de precisão, celulares, carregadores e chips que seriam levados ao Presídio Central do Estado, (...).

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na quantidade de droga apreendida
, bem como pelos inúmeros objetos (celulares, carregadores, chips) e drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio.

Aponto que tal atitude merece imediata repreensão por parte do Poder Judiciário, sob pena de causar grave insegurança na sociedade, bem como continuar a ser perpetrado este tipo de delito. Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta. (...)”.

Prosseguindo, sustenta o impetrante excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“ (...)Na data de
17/11/2021
, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13ª Vara Criminal via sistema PJe sob o nº 1016983-16.2021.8.11.0042.

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o nº. 1018514-40.2021.8.11.0042, em
14/12/2021
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente e demais réus em 17/12/2021, dando-os como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (Id. 72942976).

Antes que fosse o paciente notificado, a defesa constituída por FERNANDO apresentou sua defesa preliminar, seguida de pedido de relaxamento da prisão preventiva, na data de
17/01/2022.

Os autos foram remetidos conclusos em
10/02/2022
e na data de 17/02/2022 foi determinada a notificação dos denunciados e deferido o requerimento ministerial para extração dos dados dos celulares apreendidos, bem como determinado vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre o pleito de soltura defensivo (Id. 75938900).

As defesas preliminares dos corréus MARCUS e RENE foram apresentadas em
16/02/2022 e 07/03/2022.

Os autos vieram-me conclusos em 17/05/2022 e na data de 19/05/2022 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e demais denunciados, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia
05/10/2022
(...)”.

No ponto, observo que o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso. Embora o paciente esteja preso preventivamente desde 16.11.2021 – o que não se mostra ideal -, no entanto, há de se ter em conta que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada.

Segundo se depreende das informações, a pequena demora constatada se deu em razão da conclusão dos autos ao Juízo para o recebimento da denúncia e demais atos, contudo, após o recebimento foi imediatamente designado audiência de instrução.

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Dessa forma, não vislumbro excesso de prazo, ao menos neste momento,
em que já existe audiência de instrução designada para o dia
05/10/2022
, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

Ante o exposto, DENEGO a ordem em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022